Tribunal: TJPA
Processo: 0826261-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826261-45.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGO DE ANIMAIS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Município de Belém a adotar providências administrativas relacionadas ao licenciamento ambiental do abrigo “Au Family” e demais abrigos de animais da cidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) o Município de Belém possui competência para o licenciamento ambiental dos abrigos de animais localizados em seu território;

(ii) é legítima a intervenção do Poder Judiciário diante da omissão administrativa na implementação de políticas públicas ambientais locais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 23, VI e VII) e a Lei Complementar nº 140/2011 (art. 9º, XIV) atribuem competência aos Municípios para a proteção ao meio ambiente e à fauna, bem como para o licenciamento de atividades com impacto ambiental local.

4. A Resolução nº 162/2021 do COEMA não afasta a competência municipal, sendo norma infralegal que não pode restringir atribuições impostas legal e constitucionalmente.

5. A omissão prolongada da administração municipal justifica a intervenção judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

6. A criação, posterior à sentença, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – SEPDA, evidencia o reconhecimento da competência do Município de Belém e reforça a legitimidade das medidas impostas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
“1. O Município detém competência para o licenciamento ambiental de abrigos de animais localizados em seu território, diante do impacto ambiental local e do interesse municipal envolvido. 2. A omissão administrativa justifica a intervenção judicial para assegurar a proteção ambiental e o bem-estar animal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI e VII; art. 225; LC nº 140/2011, art. 9º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1804607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.10.2019; STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.02.2012.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 16855314):

“Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedente apenas em parte os pedidos e processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer, consistente em:

a) Obrigação de fazer, a fim de que, no prazo de dois meses, iniciar o licenciamento das atividades do abrigo “Au Family”, de modo que o abrigo atenda aos critérios técnicos inerentes ao tipo de atividade desenvolvida.

b) Obrigação de fazer para, em três meses, promova a identificação e dê início ao licenciamento de todos os demais abrigos existentes em Belém que desenvolvam a mesma atividade.

c) Os prazos assinalados serão contados da intimação desta decisão.

d) Enquanto não for providenciado o licenciamento do abrigo “Au Family”, o Município de Belém ficará responsável pelo recolhimento dos dejetos, sendo mantida a decisão inserida no ID nº 5136414.

Julgo improcedentes os demais pedidos, por compreender que implicam em demasiada intervenção na esfera de atuação do ente municipal, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem verba de honorários.

Publicar. Registrar. Intimar.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para o licenciamento da atividade desenvolvida pelo abrigo seria estadual, conforme disciplina da Resolução nº 162/2021 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA).

No mérito, afirma que o Judiciário, ao lhe impor obrigações administrativas, teria violado o princípio da separação dos poderes, porquanto tais medidas extrapolariam os limites da atuação judicial, ressaltando que inexiste omissão municipal, uma vez que não detém competência normativa ou operacional para exercer fiscalização ou regulamentação da atividade de abrigos, invocando, inclusive, o princípio da legalidade estrita como norteador da atuação administrativa.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16855331).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando as Contrarrazões (ID 19940694).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme consta nos autos, em janeiro de 2017 a 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 000070-10-131/2017, destinado a apurar possíveis danos ambientais ocasionados pelas atividades desenvolvidos pelo abrigo de animais “Au Family”, localizado no Distrito de Outeiro.

No âmbito do referido procedimento foi elaborado Relatório de Vistoria Técnica, após a realização de visitas em diversos abrigos de animais da Região Metropolitana de Belém, sendo constatado que a grande maioria está localizada em área urbana e que não há regulamentação para o seu funcionamento (ID 16855223 ao ID 16855225).

Nessa toada, verifico que as medidas pleiteadas pelo
parquet
em sua exordial visam sanar a omissão administrativa e garantir o bem-estar tanto dos animais acolhidos quanto das pessoas que residem na circunjacência dos abrigos.

Embora o Município de Belém sustente que não possui competência para o licenciamento da atividade de abrigo de animais e que a Resolução nº 162/2021 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) não lhe atribui essa incumbência específica, importa ressaltar que tal argumento não se sustenta à luz das normas legais e constitucionais aplicáveis.

Conforme pontuado pelo juízo
a quo
, a Constituição Federal estabelece que a proteção ao meio ambiente e à fauna é competência comum entre os entes federativos (art. 23, incisos VI e VII), ao passo que a Lei Complementar nº 140/2011 prevê que cabe aos Municípios o licenciamento de atividades causadoras de impacto ambiental local (art. 9º, inciso XIV).

No caso em comento, restou comprovado que os abrigos de animais instalados na área urbana de Belém são responsáveis por significativa concentração de cães e gatos, com potencial de causar danos ambientais e à saúde coletiva, o que configura nítido interesse local e enseja a competência municipal para o licenciamento de suas atividades.

Ademais, a interpretação literal de norma infralegal (Resolução nº 162/2021 do COEMA) não pode se sobrepor ao mandamento constitucional e tampouco servir como justificativa para a inércia administrativa diante de um quadro fático de omissão prolongada, como evidenciado nos autos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e passo à análise do mérito recursal.

Cediço que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário diante da inércia/demora do Município na implementação de políticas públicas voltadas à regulamentação das atividades realizadas pelos abrigos de animais. Corroborando esse entendimento:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.

8. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, é pertinente salientar que após a interposição da presente Apelação, o ente público recorrente criou, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – SEPDA, que tem por finalidade o planejamento, coordenação, controle, avaliação, implementação, execução e fiscalização de políticas públicas e das atividades e ações necessárias à proteção e bem-estar dos animais domésticos e domesticados, nos limites territoriais do Município de Belém (art. 1º da Lei Municipal nº 9.990, de 27 de dezembro de 2023).

O art. 20 da referida lei atribuiu à Diretoria de Acolhimento Animal e Relações com a Comunidade a competência para “promover programas de assistência e proteção aos protetores independentes de animais e instituições privadas sem fins lucrativos que atuem na área”.

Posteriormente, com a edição da Lei Municipal nº 10.143, de 10 de fevereiro de 2025, o rol de atribuições da SEPDA foi ampliado, dentre as quais cabe destacar os deveres de garantir o equilíbrio da proteção ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem-estar animal; propor e fazer cumprir normas e padrões pertinentes aos animais domésticos no município; e executar políticas públicas e ações necessárias à proteção e bem-estar dos animais domésticos e domesticados, nos limites territoriais do Município de Belém (art. 30, incisos IV, V e XIV).

Desta feita, verifico que o próprio Município reconheceu sua competência para atuar na seara da proteção e bem-estar animal, o que, inequivocamente, perpassa pelo licenciamento dos abrigos de animais existentes em Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2025